Tribunal: TJSP
Processo: 2211632-68.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Oncológico
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – FASE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE TÍTULO JUDICIAL – ÓBITO DA PARTE EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ARTIGO 485, VI, CPC/15 - IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – PRETENSÃO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – FASE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE TÍTULO JUDICIAL – ÓBITO DA PARTE EXEQUENTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SUPERVENIENTE – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ARTIGO 485, VI, CPC/15 - IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA À PARTE EXECUTADA - PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE COEXECUTADA À REVOGAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA REFERIDA VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA – INCONFORMISMO RECURSAL VOLUNTÁRIO INADEQUADO – NÃO CONHECIMENTO. 1. O r. pronunciamento jurisdicional ora impugnado extinguiu a fase de execução provisória de título judicial, de sorte que o recurso cabível é a apelação, nos termos do disposto no artigo 1.009, "caput", do CPC/15. 2. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, por erro grosseiro, ante a ausência de dúvida objetiva no que se refere ao inconformismo adequado e cabível à hipótese dos autos. 3. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 4. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) extinção do incidente processual, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, CPC/15, ante o reconhecimento da ausência de interesse processual superveniente da parte exequente; b) condenação da parte executada ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. 5. Sentença, recorrida, ratificada. 6. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte coexecutada, Município de São José do Rio Preto, não conhecido.